Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710866-63.2024.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual civil. tributário. ação anulatória. autuação. regime especial. legalidade. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança do ICMS antecipado quando o contribuinte está enquadrado no regime especial, relativamente à exigência das mercadorias ser provenientes da RIDE, uma vez que a previsão legal atinge apenas abatedouros. III. Razões de decidir 3. Para ter o incentivo do diferimento do momento do recolhimento do tributo da mercadoria que ingressa no Distrito Federal de origem animal, o abatedouro tem que ser localizado no DF ou na RIDE, necessariamente, pois o produto tem que ser adquirido de produtor que abate o animal nas referidas regiões. 4. A apelante não demonstrou nenhuma das hipóteses, apenas afirma estar enquadrada no regime especial, sem necessidade de abater o animal ou adquirir dos estabelecimentos comerciais do DF ou da Ride. 5. Acrescenta-se, ainda, que nas hipóteses de suspensão do crédito tributário, como no caso, deve-se interpretar literalmente a legislação tributária, consoante art. 111, I, do CTN, de modo que deve prevalecer o disposto no artigo 320-E, I, do Regulamento do ICMS-DF. 6. Quanto à suposta inconstitucionalidade do recolhimento antecipado, cumpre acentuar que, ao contrário do juízo singular, não pode o órgão fracionário afastar a incidência de norma sem a observância do procedimento próprio, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário, conforme preceitua a Súmula Vinculante 10/STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Constatado que a contribuinte não se enquadra nos requisitos para o regime especial, pois os produtos não foram adquiridos na RIDE e o abate não ocorreu no Distrito Federal. não se pode considerar que, no momento da autuação, a atividade estaria submetida àquele regime, a revelar a legalidade da autuação.” __________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111; art. 320, III, do RICMS, art. 320-E, §10, V, a e b, e Anexo VIII; Lei 1.245/96, art. 34, §3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1352070, 07051729520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso I, do CPC, uma vez inobservado o precedente qualificado em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 456 – RE 598.677/RS; c) artigos 19, 20, 24 e 26, todos da Lei Complementar 87/96, pois a manutenção do acórdão recorrido implica ilegal coexistência de dois regimes de apuração tributária para a mesma empresa em mesmo período. Afirma a incompatibilidade de aplicação simultânea do regime especial de tributação e o recolhimento antecipado de ICMS. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, 150, §7o e 155, §2o, inciso I, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial no sentido de que “não se pode aplicar à contribuinte (optante pelo regime especial), a sistemática do ICMS Antecipado, pois, implicaria descumprir o princípio da não cumulatividade (que prevê a compensação do imposto com o cobrado nas operações anteriores, nos termos art. 155, § 2o, inc. I da CF), haja vista que não existirá crédito (inerente ao ICMS Antecipado)” (ID 73339252, pág. 12). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 19, 20, 24 e 26, todos da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, colhe igual sorte. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012